Tribunal: TJDFT
Processo: 0745953-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745953-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL BRAGA CAMPOS AGRAVADO: G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por DANIEL BRAGA CAMPOS contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 212870671), que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0701938-59.2020.8.07.0020), assim determinou: “Segundo o art. 6o, da Lei n. 11.101/05, com redação dada pela Lei 14.112/2020, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (grifei) Como se vê, tal medida visa a evitar que atos de constrição e expropriação de bens da empresa em recuperação se tornem obstáculos ao andamento, cumprimento e consequente soerguimento empresarial. O crédito exequendo está sujeito à recuperação judicial. Consoante frisado na decisão anterior, o Juízo universal é o competente para adoção de medidas de constrição e venda de bens integrantes do patrimônio recuperando. Assim, por ora, informe a parte exequente, no prazo de 15 dias, se houve a habilitação do crédito exequendo.” Em atenção do princípio da não surpresa (CPC, art. 9o), a parte agravante, por meio do despacho de ID 66041628, foi instada a se manifestar acerca do não cabimento da presente espécie recursal em face de despachos e de outros pontos lá mencionados (pedido de adjudicação dos veículos formulado na petição de ID 208722810 ainda não apreciado pelo Juízo a quo, bem como o trânsito em julgado do AGI no 5150134-91.2023.8.09.0172 julgado pelo TJGO). Sobreveio a manifestação de ID 66238174, sustentando que com o trânsito em julgado do AGI no 5150134-91.2023.8.09.0172 (TJGO) não mais subsiste razão para o indeferimento do pedido de adjudicação dos veículos, restando claro “que o presente recurso encontra-se na via processual correta para a apreciação dos pedidos nele formulados, em consonância ao art. 1.015 c/c art. 1.001, ambos do CPC.” É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente às suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento, todas destinadas a infirmar decisões interlocutórias, sendo certo que, consoante disposto no art. 1.001 do CPC, “dos despachos não cabe recurso”. Em que pese ter a parte agravante elencado para sustentar o cabimento do recurso à baila, primeiramente desponta que o pronunciamento jurisdicional de ID 212870671 não possui nenhum conteúdo decisório, amoldando-se à previsão estabelecida no art. 1.001 do CPC. Afora isso, na decisão anterior de ID 208565018 o Juízo de primeiro grau avançou na análise da adjudicação postulada nos seguintes termos: “Chamo o feito a ordem. Como se denota a decisão de id. 176158710 proferida nos autos no 0710015-86.2022.8.07.0020 determinou a expedição da carta de adjudicação dos veículos VW/VIRTUS CL AD, Placa: PBU-8619, Chassi: 9BWDH5BZ9LP014421, VW/VIRTUS CL AD, Placa: PBU-8620, Chassi: 9BWDH5BZ9LP005668 e I/AUDI RS6 AV 4.0TFSI P, Placa: PBO-7424, Chassi: WUA82C4G7JN903209. Ocorre que, em cumprimento ao determinado ao agravo de instrumento no AGRAVO DE INSTRUMENTO 0746668-16.2023.8.07.0000, foi determinada o cancelamento da carta de adjudicação dos citados. Posteriormente foi proferido o Acórdão no 1835211 aduzindo o seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO EM JUÍZO DE COMARCA DIVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULOS. DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ANTERIOR. SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO. 1. A adjudicação de 3 (três) veículos da devedora em favor dos credores implica afronta ao disposto no art. 6o, III, da Lei no 11.101/2005, que veda, após o deferimento da recuperação judicial, a constrição de bens do devedor sujeitos à recuperação judicial. 2. Para garantir a finalidade de soerguimento da sociedade empresária e em observância ao princípio da indivisibilidade e da universalidade, apenas o Juízo Universal pode praticar atos de constrição e expropriação dos bens sujeitos à recuperação judicial. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 3. A ausência de trânsito em julgado de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do curso processual das ações ou execuções movidas em face da Agravante/Devedora, impede a realização de atos de constrição por Juízo diverso da Recuperação Judicial. 4. A questão posta em debate já foi analisada e decidida no bojo de Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela Agravante, motivo pelo qual suposta decisão contrária ao que foi decidido em instância recursal fere a segurança jurídica, considerando a inalteração da situação fática. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Logo, não há que se falar em adjudicação dos veículos de id. 202915169, cabendo aos interessados pleitearem junto ao Juízo Universal. Assim, o presente cumprimento de sentença ficará suspenso em relação às empresas em recuperação judicial até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 5150134-91.2023.8.09.0172 – TJGO.” Logo em seguida, o agravante peticiona nos autos de origem (ID 208722810), informando o trânsito em julgado do AGI no 5150134-91.2023.8.09.0172 – TJGO, requerendo o pedido de adjudicação contido na petição de ID no 203292354 dos veículos já avaliados. Sobreveio o despacho de ID 212870671, que é o objeto deste recurso. No entanto, não houve recurso contra aquela decisão antecedente de 25/08/2024 (ID 208565018), disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 27/08/2024, e publicada no primeiro dia útil subsequente (IDs 208896008/208894437). Conquanto o recorrente tenha peticionado no mesmo dia (25/08/2024 - ID 208722810), o manejo de tal peça não tem o condão de suspender eventual prazo recursal em curso ou a iniciar após a respectiva publicação daquele ato processual (ID 208565018). Assim, o presente agravo de instrumento interposto contra o despacho de ID 212870671 não deve ultrapassar a barreira do conhecimento, de acordo com o preceituado nos arts. 1.001 e 203, §§ 2o e 3o, do CPC, pois ainda que o processo esteja em fase de cumprimento de sentença, o ato impugnado no vertente agravo de instrumento não possui conteúdo eminentemente decisório. Diante do exposto, NEGO CONHECIMENTO AO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em face de sua inadmissibilidade acima demonstrada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 19 de novembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator